Tribunal: TJBA
Processo: 8025379-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8025379
-
78
.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Processo de 1º Grau:
8061165
-
83
.2026.8.05.
0001

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente:
Ive Caroline Conceição dos Santos

Impetrado: MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba

Procurador de Justiça:
Daniel de Oliveira Souza Neto

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. O MODUS OPERANDI EVIDENCIA A PERICULOSIDADE D
A

PACIENTE
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE GESTANTE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CRIME PRATICADO COM
EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA
. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO.
INCIDÊNCIA DO ART. 318-A, I, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante e posteriormente mantida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, em razão da subtração de mercadorias de estabelecimento comercial, com utilização de faca para assegurar a posse dos bens e viabilizar a fuga. A impetração sustenta a ilegalidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação idônea, superveniência de fatos novos consistentes na comprovação da gestação e na indicação de endereço fixo, bem como requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, sob alegação de violação aos princípios da proporcionalidade, da excepcionalidade da prisão preventiva e da proteção constitucional à gestante e ao nascituro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e se o estado gestacional da paciente autoriza, no caso concreto, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva mostra-se formal e materialmente legítima, porquanto fundada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na prova da materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria, na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a ordem pública.

4. O modus operandi atribuído à paciente, consistente no emprego de arma branca para ameaçar funcionários de estabelecimento comercial em ambiente de circulação de pessoas, extrapola a gravidade abstrata do tipo penal e evidencia periculosidade concreta apta a justificar a segregação cautelar.

5. A existência de ações penais em curso por delitos patrimoniais reforça o risco de reiteração delitiva e constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, revelando insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6. As condições pessoais favoráveis, inclusive a gestação, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública.

7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar encontra óbice no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, que veda o benefício quando o crime tiver sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese configurada no delito de roubo imputado à paciente.

8. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP não socorre a pretensão defensiva, pois o próprio precedente excepciona os casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça.

9. A determinação judicial para assegurar acompanhamento pré-natal no estabelecimento prisional afasta, no caso, a alegação de desassistência estatal e corrobora a conclusão de que a manutenção da custódia, nas circunstâncias concretas, não configura constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentação concreta extraída da gravidade real da conduta, do modus operandi e do risco de reiteração delitiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 2. É incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à paciente gestante quando o delito imputado tiver sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, em razão da vedação expressa do art. 318-A, I, do CPP.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, arts. 312, 313, 315, 316, 317, 318, IV, 318-A, I, e 319; Lei n. 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC coletivo n. 143.641/SP; STJ, HC n. 486.350/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgRg no HC n. 1.079.941/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.04.2026;
TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.299163-0/000,
Rel.
Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 02/02/2023
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8025379-78.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.